Tribunal: STF
Processo: HC 211087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Antonio Coelho, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 716.499/SP. 



    O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos no regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 304, c/c o art. 297, caput, ambos do Código Penal. 



    O impetrante sustenta ilegalidade na manutenção do paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime imposto na sentença condenatória, em desrespeito à Súmula Vinculante n. 56. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a transferência do paciente para o regime intermediário fixado na sentença ou para o domiciliar, no caso de ausência de vaga.



    Em 1º/2/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao TJ/SP, em especial sobre a situação prisional do ora paciente.



    Ouvida a douta PGR, manifestou pela concessão de ofício da ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 716.499/SP, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Anoto, por fim, que, em consulta às informações processuais que o TJSP mantém na Internet (HC nº 2000132-57.2022.8.26.0000), o mérito da questão posta na impetração sequer foi apreciado pela Corte local - que não conheceu da ordem -, a reforçar a tentativa do impetrante de burlar a racionalidade do sistema de justiça criminal, que possui instrumentos e meios próprios, observadas as regras de competências, para questionar atos judiciais ou administrativos tidos por violadores de liberdades e direitos. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente